Tribunal: TJSP
Processo: 2238484-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, tendo considerado que a questão havia sido decidida anteriormente, negou pedido da agravante de retomada das máquinas que vendeu à recuperanda com reserva de domínio e que são objeto de ação de busca e apreensão. Preclusão inocorrente. Novo pedido feito sob perspectiva diversa, quando escoado o stay period. Proteção dos bens essenciais

Ementa:
Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, tendo considerado que a questão havia sido decidida anteriormente, negou pedido da agravante de retomada das máquinas que vendeu à recuperanda com reserva de domínio e que são objeto de ação de busca e apreensão. Preclusão inocorrente. Novo pedido feito sob perspectiva diversa, quando escoado o stay period. Proteção dos bens essenciais da devedora, contudo, que não pode ultrapassar o interstício. Superveniente concessão da recuperação judicial, com a aprovação do plano, que fez exaurir a proteção advinda do deferimento do processamento (segunda parte do § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005). Entendimento do Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte. Permissão para a credora, proprietária em contrato de venda com reserva de domínio (§ 3o do art. 49 da LRF), de prosseguir com a correspondente ação de busca e apreensão.

Recurso provido para esse fim.